Tribunal: STF
Processo: HC 183964
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal de Belford Roxo/RJ, no processo nº 0019712-83.2019.8.19.0008, determinou, em 19 de novembro de 2019, a prisão preventiva do paciente, pendente de cumprimento, ante o suposto cometimento da infração prevista no artigo 288-A (constituição de milícia privada) do Código Penal. Ressaltou o teor de investigações policiais, a indicarem a existência de grupo de milicianos, bem estruturado e violento, atuante na cidade de Belford Roxo/RJ. Realçou o domínio ilegítimo de diversas áreas da cidade pelo grupo, dedicado à obtenção de vantagens ilícitas. Quanto ao paciente, assentou ser o líder da milícia no bairro de Xavantes, destacando-se na prática de atos de agiotagem para o grupo.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 570.496/RJ. O Relator inadmitiu-o. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Sublinha adequada a prisão domiciliar, tendo em vista o risco de contrair covid-19. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, relativa a medidas voltadas a evitar a propagação do novo coronavírus.
    Requer, no campo precário e efêmero, o recolhimento do mandado de prisão. Sucessivamente, busca a conversão em domiciliar. No mérito, pretende a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução. 
    A etapa é de apreciação da liminar.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, realçou a existência, a teor de investigações policiais, de grupo de milicianos, responsável pelo controle ilegítimo de diversas áreas na cidade de Belford Roxo, concluindo tratar-se o paciente do líder da milícia no bairro de Xavantes. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Inexiste notícia de o paciente encontrar-se acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator